Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O IMÓVEL DA GENITORIA DO EXECUTADO, ONDE ELE RESIDE. ESPECIFICAÇÃO NO MANDADO DE PENHORA PARA A NECESSIDADE DA DISTINÇÃO, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, ACERCA DA PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos 0749948-49.2020.8.07.0016 (1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF) que deferiu a expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, ora agravante.
II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento gravitam em torno dos seguintes pontos: a) “o endereço residencial citado pelo Magistrado a quo pertence à mãe do agravante, conforme documento que ora anexamos. Assim, todos os bens que guarnecem a residência pertencem à mãe do agravante e não a este”; b) “dentro da residência dela só existem bens de família e nenhum deles ultrapassa o padrão médio de vida, portanto, a decisão que determina a penhora, com as mais respeitosas vênias, precisa ser modificada”.
III. Dessa forma, postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada, a fim de que não haja penhora de bens de terceira pessoa que não está sendo executada.”
IV. O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade da penhora dos bens que guarnecem a residência situada no endereço AR 12, conjunto 3, casa 23, Setor Oeste, Sobradinho II, Brasília/DF CEP. 73.062-203, notadamente em razão da verificação da titularidade dos bens.
V. É certo que, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.
VI. No caso concreto, a prova documental produzida revela que a determinação de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado pode ser medida apropriada à satisfação do crédito do exequente, ainda que o imóvel indicado pertença à genitora do executado (ora agravante).
VII. No ponto, apesar da presunção de que os bens móveis que guarnecem a residência pertencem ao seu proprietário (no caso, a genitora do executado), tal presunção pode ser infirmada e mais bem esclarecida com a diligência do Oficial de Justiça ao cumprir o mandado de penhora, a fim de que a propriedade do imóvel não se torne um anteparo às medidas constritivas.
VIII. Ademais, não há menção acerca de fatores pessoais que possam indicar a propriedade dos bens que guarnecem a residência (ex. profissão ou outro dado que possa indicar ser a única pessoa - executado ou genitora - que trabalha na casa e que tenha adquirido os móveis, a exemplo de possíveis eletroeletrônicos).
IX. Dessa forma, não há óbice para a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação a ser cumprido em local de propriedade da genitora do executado (e onde este reside), com a ressalva de que deverá constar a particularidade ao tempo da diligência, para que o Oficial de Justiça possa, se possível, distinguir a propriedade dos bens móveis do executado.
X. Nesse quadro, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o acréscimo à decisão agravada de que deverá constar no mandado de penhora, avaliação e intimação, a particularidade disposta no “item IX” da presente ementa.
XI. Parcialmente provido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.